Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
FAZENDA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RUBRICAS DE NATUREZA PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS EM ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. ael. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
2. Reunidos os requisitos em 20/12/2017 e publicada a aposentadoria em 5/1/2018, é devido o abono de permanência por 11 dias no mês de dezembro, que correspondem a R$ 427,83 e 5 dias do mês de janeiro de 2018, que correspondem a R$ 194,47 (R$ 1.166,80/30 dias = R$ 38,8933 X 5 dias = 194,4666).
3. Se a remuneração que compõe a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia é a do último mês em atividade e, tendo a aposentadoria se dado em 5/1/2018, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a promover o pagamento proporcional aos dias trabalhados naquele mês, ressaltando que “o valor do abono permanência considerado é o efetivamente devido no último mês de atividade e não o valor da contribuição previdenciária”.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.